Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-15.2021.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-15.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVONEIDE SANTOS DE AGUIAR - CPF: 032.627.791-99 (APELANTE), JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA - CPF: 326.833.241-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE AGUIAR SILVA NETO - CPF: 028.662.101-07 (ADVOGADO), ELIZEU MOZINHO DE AZEVEDO - CPF: 044.454.161-69 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA – DIVÓRCIO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DE BENS DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - EXISTÊNCIA DE ACERVO PATRIMONIAL - NECESSIDADE DE PARTILHA DOS EQUIPAMENTOS COMPROVADOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que decretou o divórcio das partes e determinou a partilha dos bens incontroversos, mas rejeitou o pedido de partilha da empresa "Metal Arte", inscrita no CNPJ nº 23.762.452/0001-06, sob o fundamento de ausência de comprovação de acervo patrimonial significativo. A apelante sustenta que a empresa foi constituída na constância do casamento, devendo integrar a partilha, e afirma que restou comprovada a existência da empresa e do funcionamento do estabelecimento por meio de documentos, redes sociais, vídeos, fotos e declarações do recorrido. Pleiteia a inclusão da empresa na partilha, considerando o capital social declarado de R$ 70.000,00. O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa constituída na constância do casamento, no regime da comunhão parcial de bens, deve integrar a partilha, ainda que não haja comprovação da integralização do capital social declarado; (ii) estabelecer se os bens e equipamentos utilizados na atividade da empresa, reconhecidos pelo recorrido e comprovados nos autos, devem ser partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil, inclusive aqueles afetos à atividade empresarial, desde que comprovada à existência de patrimônio a ser partilhado.

4 - A constituição formal da empresa e o registro no CNPJ não bastam para a partilha de cotas ou bens, sendo imprescindível a demonstração de acervo patrimonial relevante ou valor econômico efetivo.

5 - O próprio apelado confessou a existência de uma máquina dobradeira, adquirida em 2017, antes da separação de fato, e de outros equipamentos menores utilizados na serralheria, o que revela a existência de patrimônio a ser partilhado.

6 – Ainda, provas documentais e audiovisuais constantes nos autos evidenciam que a serralheria possuía equipamentos como esmerilhadeira angular, inversor de solda, retificador, serra policorte e furadeira de bancada, não se limitando à máquina dobradeira mencionada.

7 - O valor declarado como capital social (R$ 70.000,00) não reflete, por si só, o montante de bens ou patrimônio disponível, inexistindo prova de sua efetiva integralização.

8 - É devida a partilha dos bens e equipamentos comprovadamente existentes no estabelecimento, com a apuração de seu valor na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A empresa constituída na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, é comunicável, devendo integrar a partilha se comprovada à existência de patrimônio ou bens vinculados à atividade empresarial.

2 - O valor do capital social declarado no ato constitutivo não presume a existência de bens correspondentes, sendo necessária a demonstração efetiva de acervo patrimonial.

3 - Os bens e equipamentos comprovadamente existentes e utilizados na atividade empresarial devem ser partilhados, com sua avaliação a ser realizada na fase de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
IVONEIDE SANTOS DE AGUIAR AZEVEDO
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, nº 1000815-15.2021.8.11.0049, da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, movido em desfavor de
ELIZEU MOZINHO DE AZEVEDO
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o divórcio das partes e a partilha de bens incontroversos, mas afastou a partilha da referida empresa, sob o fundamento de que não houve comprovação efetiva da existência de acervo patrimonial significativo.

Em suas razões (id. 249945753), a apelante sustenta que a empresa Metal Arte, inscrita no CNPJ nº 23.762.452/0001-06, foi aberta em 2015, na constância do casamento, sendo, portanto, bem comunicável.

Argumento que restou comprovada a existência da empresa e do seu funcionamento através de documentos, registros em redes sociais, vídeos e fotos, bem como pelas próprias declarações do recorrido em audiência.

Aduziu que o capital social declarado da empresa é de R$ 70.000,00, valor este que pleiteia ser considerado para efeitos de partilha, postulando o recebimento da sua quota de 50%.

Aduziu que o que o recorrido, com intuito de ocultar bens, abriu nova empresa em nome da atual esposa, no mesmo endereço e ramo de atividade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para incluir a empresa "Metal Arte" na partilha de bens, atribuindo-lhe o valor declarado de R$ 70.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 173767970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Mantenho a justiça gratuita deferida na origem.

A insurgência da apelante limita-se à negativa de partilha da serralheria.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, “no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exceção daqueles expressamente excluídos pela lei”.

Assim, a partilha de empresa ou de estabelecimento comercial depende da efetiva demonstração da existência de acervo patrimonial ou valor econômico relevante, sendo insuficiente, para tanto, a mera formalização da constituição da empresa ou sua inscrição no CNPJ.

Examinando detidamente os autos, observo que a apelante:

·

Alegou na inicial a existência de uma serralheria montada, estimando-lhe o valor em R$ 20.000,00 (Id. 249944688).

A sentença a quo (Id. 249945745) julgou improcedente o pedido de partilha da serralheria, fundamentando que:

“Por fim, as provas documentais juntadas ao feito pela autora não comprovam a suposta aquisição da ‘serralheria’ montada, no valor de R$ 20.000,00. Nesse ponto, o pedido é improcedente.”

Entretanto, de forma contraditória, a própria sentença consignou que:

“Em relação à serralheria, o requerido afirma que houve a aquisição de apenas uma máquina, no importe de R$ 7.425,00.”

Da análise dos autos, verifico que a nota fiscal referente ao equipamento foi emitida em 03/02/2017 (Id. 249945671), ou seja, anteriormente à separação de fato, ocorrida em maio de 2019.

Além disso, o próprio requerido/apelado confessou, em sua contestação (Id. 249945670), a existência do referido bem.

Assim, neste ponto, resta clara a necessidade da reforma da sentença para determinar a partilha do bem.

Da mesma forma, durante a audiência de instrução (id.

249945736), restou consignada a seguinte situação:

Recorrido
: Na empresa existe makita, furadeira, esse tipo de ferramenta pequena. A ferramenta de maior valor é a dobradeira.

Advogado
: Mas além da dobradeira existem outras fermentantes?

Recorrido:
É, makita, terçado, essas coisinhas pequenas.

Advogado:
Compressor, maquina de solda, não tinha esses equipamentos?

Recorrido:
Tinha um lá, mas era de um cliente que queria que fizesse um serviço de pintura.

Advogado:
mas para a realização de serviço não é necessário esses equipamentos?

Recorrido:
A adição de pintura é por conta do cliente, eu só faça o serviço de serralheria.

Advogado:
Mas para fazer serralheria não precisa de solda?

Recorrido:
Solda sim, é o que eu estou falando maquininhas pequenas, de valor vamos dizer assim, insignificante.

Advogado:
tinha computador?

Recorrido:
Tinha um computador, mas era emprestado da minha irmã, eu nem usava.

Advogado:
o senhor se recorda que quando abriu à empresa, o senhor declarou um capital social de R$ 70.000,00?

Então, esse capital foi declarado apenas para abrir a empresa, não significar que tinha tudo isso lá.

Assim, resta evidente que o recorrido reconheceu que, além de uma máquina dobradeira, no valor de R$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), a empresa estava guarnecida por diversos outros equipamentos de pequeno valor, os quais qualificou como “insignificantes”.

Analisando as fotos e o vídeo da oficina acostados aos autos (Ids. 249945711 e 249945712), verifico que o estabelecimento estava guarnecido pelos seguintes equipamentos:

·

Esmerilhadeira Angular.

·

Inversor de Solda azul.

·

Retificador ou Fonte Auxiliar (amarelo).

·

Serra Policorte para metais

Furadeira de bancada.

Diante desse contexto, e considerando que o apelado foi categórico ao excluir da partilha apenas o compressor e o computador, é forçoso reconhecer que todos os demais bens identificados nos autos devem ser partilhados em partes iguais, sendo o respectivo valor apurado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO - DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária.

Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal.

(...)

(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000892-06.2019.8.11.0013, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 05/08/2020).

Por fim, cumpre esclarecer que o argumento relativo ao capital social declarado em R$ 70.000,00, constante do registro do CNPJ, somente foi utilizado como base para a partilha nas razões de apelação.

Entretanto, inexiste nos autos qualquer prova concreta de que a empresa possuísse bens ou equipamentos cujo valor total correspondesse ao montante alegado.

Ademais, conforme se depreende da análise do conjunto probatório, não há comprovação de que o capital social registrado tenha sido efetivamente integralizado, seja por meio da entrega de bens, seja através da injeção de recursos financeiros.

Friso que a própria autora/recorrente, jamais reconheceu tal hipótese na fase de conhecimento.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar a partilha dos bens da serralheria, a serem avaliados e quantificados na fase de execução de sentença.

Por fim, com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025